Tribunal: TJSP
Processo: 2194554-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA E APREENSÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS. LEGITIMIDADE DO LAUDO DE EXAME METROLÓGICO REALIZADO IN LOCO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA DE BOMBAS MEDIDORAS DE COMBUSTÍVEIS. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA E APREENSÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS. LEGITIMIDADE DO LAUDO DE EXAME METROLÓGICO REALIZADO IN LOCO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Impugnação de Auto de Apreensão e Interdição resultante de fiscalização metrológica, com constatação de irregularidades nas bombas medidoras de combustíveis e apreensão de componentes eletrônicos. Alegação de nulidade do procedimento administrativo por violação à Resolução CONMETRO no 08/2016 e Portaria IPEM no 211/2017, quebra de cadeia de custódia e conversão de apreensão cautelar em definitiva com encaminhamento para cassação da inscrição estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de notificação prévia ao responsável na inspeção de metrologia realizada em campo viola normas procedimentais; (ii) se a realização posterior de ensaio laboratorial, sem prévia comunicação, configura nulidade quando a fraude foi caracterizada anteriormente no ato de fiscalização; e (iii) se houve quebra de cadeia de custódia que viciasse o laudo de exame metrológico realizado in loco.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução CONMETRO no 08/2016, item 16.1, expressamente dispensa comunicação prévia para exames realizados em campo.
4. Conforme Portaria IPEM 057/2022, art. 2o, inciso II, o ensaio laboratorial é subsidiário, necessário apenas quando impossível caracterizar fraude no ato. No caso, a fraude foi devidamente caracterizada, fotografada e documentada em campo, encerrando o ciclo probatório. O exame laboratorial posterior é redundante e não contamina a prova principal.
5. Os equipamentos foram rigorosamente identificados e lacrados no ato da autuação, permanecendo intactos e à disposição do autuado para contraprova.
6. A presunção de legitimidade do ato administrativo permanece íntegra, sem probabilidade de direito justificadora de intervenção judicial neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos exames metrológicos em campo, a comunicação prévia é dispensada pela Resolução CONMETRO no 08/2016, item 16.1, por imperativo de ordem pública. 2. O ensaio laboratorial é desnecessário quando a fraude é caracterizada e documentada no ato da fiscalização em campo, na presença do preposto. 3. O vício acessório relativo à falta de notificação para ensaio laboratorial posterior e redundante não contamina a validade da prova principal colhida em campo."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CONMETRO no 08/2016, item 16.1; Portaria IPEM no 211/2017; Portaria IPEM no 057/2022, art. 2o, inciso II.